Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANNA KARENINA FERREIRA SILVA - CPF: 331.376.218-28 (ADVOGADO), DELTA BIOCOMBUSTIVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.513.699/0001-00 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA PEREIRA CETRARO - CPF: 318.925.468-09 (ADVOGADO), RAFAEL DE CARVALHO PASSARO - CPF: 176.091.618-88 (ADVOGADO), ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA - CNPJ: 01.349.764/0001-50 (AGRAVADO), FABIO IZIQUE CHEBABI - CPF: 215.146.218-86 (ADVOGADO), FELIPE DE CASTRO LEITE PINHEIRO - CPF: 347.427.488-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DELTA BIOCOMBUSTÍVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO(S):

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÓLEO
B100 MEDIANTE ADESÃO AO 71o LEILÃO DE BIODIESEL (“L71”), PROMOVIDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, E INTERMEDIADO PELA PETROBRÁS – DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA PELA NÃO RETIRADA DO PERCENTUAL MÍNIMO CONTRATADO E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DA ADQUIRENTE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ARGUIDA INCOMPETÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FORO DE ELEIÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA DA ADQUIRENTE AUTORA – DECLINAÇÃO PARA O FORO ELEITO – MANUTEÇÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PARA QUE SEJA SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO COMPETENTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Regularizados os documentos que imprimiam dúvidas quanto à parte titular do contrato em discussão, rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva da agravante.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não demonstrada a hipossuficiência da parte e o risco de comprometimento da sua defesa, é perfeitamente válida a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão (AgRg no AREsp 843.970/RS), devendo a competência ser declinada para a comarca do foro eleito, sobretudo quando o foro em que distribuída a ação não coincide com o do domicílio da ré/agravante, da autora/agravada, muito menos o foro da assinatura do contrato, ou ainda do local ajustado para o cumprimento da obrigação (entrega/retirada do biodiesel).

Consoante dispõe o §4o do art.64 do CPC/15
“
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”

Assim, mantém-se momentaneamente a decisão liminar que suspendeu a exigibilidade da multa prevista no contrato em discussão.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DELTA BIOCOMBUSTÍVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADO(S):

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
DELTA BIOCOMBUSTÍVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
,

contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual
n. 1039100-38.2020.8.11.0041

ajuizada por
ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A
que deferiu a tutela de urgência para suspender exigibilidade da obrigação de pagamento de multa pelo não cumprimento integral da compra e/ou carregamento total dos 15.730.000 litros de B100 nos meses de
março/2020
e
abril/2020
, bem como para que se abstenha de inserir restrições creditícias em seu nome em decorrência da referida multa penal contratual, sob pena de multa pecuniária de R$1.000,00 por dia de descumprimento.

Afirma a agravante que a decisão recorrida foi proferida em ação movida pela agravada na qual se pleiteia
a declaração de inexigibilidade de multa pelo descumprimento da obrigação de retirada de volume mínimo de biodiesel adquirido no contexto do 71o Leilão de Biodiesel (“L71”), promovido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (“ANP”).

Informa que referido leilão teve por objeto a aquisição de biodiesel para atendimento do percentual mínimo obrigatório de adição de tal produto ao óleo diesel vendido ao consumidor final, em atendimento à Lei no 13.263/2016, e à Resolução ANP no 16/2018, com período de entrega do biodiesel de 01.03.2020 a 30.04.2020, conforme descrito no Edital de Leilão Público no 001/20.

Afirma que, devido às peculiaridades que envolvem a comercialização desse tipo de produto, é estabelecida uma relação tríplice, na qual (i) a
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A
(
PETROBRÁS
, na condição de adquirente) participou do certame como única adquirente do biodiesel ofertado (
Cláusula 3.1.
do Edital); (ii) a
ROYAL FIC
, na qualidade de distribuidora de combustíveis autorizada pela ANP, participou como preposta da
PETROBRÁS
, apresentando aos fornecedores a quantidade de produto que desejaria adquirir desta e o preço que pagaria e; (iii) a
DELTA CUIABÁ PRODUTORA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA (DELTA CUIABÁ)
, participou como fornecedora, devido à sua qualidade de produtora autorizada pela ANP.

Esclarece que, de modo geral, a dinâmica funciona da seguinte forma: os fornecedores informam qual volume e o preço mínimo pelo qual venderão o biocombustível. As distribuidoras, então, selecionam o volume de biodiesel que pretendem receber e ofertam, em lances, o preço que pagarão, competindo entre si. Encerrado o leilão e definidos o volume e preço que serão pagos por qual distribuidora a qual fornecedor, dá-se a triangulação da contratação.

Elucida que, no mesmo negócio jurídico, a
PETROBRÁS
compra da fornecedora certo volume de biodiesel por determinado preço e cede à distribuidora o direito de receber o produto, competindo a esta pagar o preço à
PETROBRÁS
, que, por sua vez, paga o fornecedor, possibilitando a retirada o volume adquirido. Logo, tal volume é adquirido pela
PETROBRÁS
que, posteriormente, repassa à distribuidora. Porém é esta quem determina, pela sua atuação direta no leilão, quanto vai comprar e quanto vai pagar, de modo que a
PETROBRÁS
atua somente como o elo que conecta a parte interessada em vender (no caso, a
DELTA CUIABÁ
) e a parte interessada em adquirir o produto (no caso, a
ROYAL FIC
).

Inconformada, afirma que no caso concreto, a agravada apresentou proposta para aquisição de 15.730.000 litros de B100 para carregamento em
março
e
abril de 2020
, assumindo a obrigação de retirar o volume mínimo (95%), sob pena de multa, conforme
cláusula quinta
do Contrato firmado entre a
PETROBRÁS
e a recorrida.

Assevera que, no entanto, valendo-se da alegação da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a agravada deixou de retirar 1.278.088 litros de B100 adquirido, sob o argumento de que teria havido queda nas vendas resultante das regras de “isolamento social que levou a não utilização de transportes públicos e outros meios que utilizam do biodiesel”.

Alega que, d
iante do confessado inadimplemento, a fornecedora solicitou legitimamente à
PETROBRÁS
a cobrança da penalidade pela retirada de biodiesel em patamar inferior ao mínimo contratual referente ao período ajustado, a qual, na condição de gestora da relação, deu cumprimento ao contrato e apresentou à agravada a multa no valor de R$ 411.241,54, a ser posteriormente repassada à fornecedora.

Aduz que a adquirente agravada requereu que a ANP - Agência Nacional do Petróleo interviesse na relação e determinasse a suspensão da penalidade, o que levou a
Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil
(
APROBIO
) a também apresentar à
PETROBRAS
as razões pelas quais a suspensão da penalidade se mostrava inadequada, consignando, na ocasião, que em meio a diversas atividades comerciais que foram impedidas de funcionar em razão das medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, a
“produção, distribuição e comercialização de combustíveis e seus derivados”,
realizada pela agravada, foi erigida à condição de atividade essencial e expressamente autorizada a continuar, nos termos do Decreto no 10.282/2020, que regulamenta a Lei no 13.979/2020.

Relata que a ANP destacou que sua atribuição, no referido contexto, era de apenas fomentar a participação dos agentes e trazer transparência e confiabilidade ao certame, não lhe cabendo interferir nas obrigações livremente assumidas pelos particulares, o que levou a adquirente agravada ao manejo da ação originária, na qual pleiteou, em sede de tutela antecipada, pela suspensão da exigibilidade da obrigação de pagamento de qualquer multa, ou de aquisição do volume restante, bem como pela vedação/sustação negativação ou protestos de títulos relativos à cobrança da penalidade, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Inconformada, pugna a agravante pela revogação da decisão agravada com base nas seguintes razões:

(a) a liminar foi concedida contra pessoa jurídica ilegítima para figurar na relação processual, uma vez que os fatos discutidos na demanda originária não se relacionariam com a agravante
DELTA BIOCOMBUSTÍVEL
, ora agravante, sediada na Rodovia BR 163, km 328, s/n, Rio Brilhante-MS e sim com a empresa
DELTA CUIABÁ
, emitente das Notas Fiscais juntadas aos autos como sendo as relativas à entrega da maior parte do produto negociado (biocombustível), sendo, portanto, essa a parte legítima para responder à ação originária;

(b) a incompetência do juízo de origem, ante a eleição contratual do Foro Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro/RJ para dirimir qualquer conflito relacionado aos contratos ligados ao Edital do L71;

(c) não estariam demonstrados os requisitos da urgência e da probabilidade do direito alegado pela agravada, seja porque a atividade desenvolvida pela
ROYAL FIC
é considerada essencial, não tendo sido impedida de funcionar desde que declarada a situação de emergência pela Organização Mundial de Saúde (“OMS”), seja porque o setor de produção de combustível já se recuperou e se encontra inclusive em patamar superior quando comparado ao ano de 2019.

A liminar recursal foi indeferida pelas razões de ID. n.

74382958.

Contrarrazões no ID. n.

77561465, pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados
os autos do recurso à Central de Conciliação de 2o Grau, a fim de possibilitar às partes tentassem um acordo, este restou frustrado, conforme
Termo de Audiência
de ID. n. 82355471.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, em autos de
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa contratual a que deveria arcar a adquirente agravada pela inobservância do ajuste de
retirada, no lapso aprazado, do volume mínimo (95%) dos 15.730.000 litros de B100 negociados entre as partes no 71o Leilão de Biodiesel (“L71”), promovido pela
Agência Nacional do Petróleo
e intermediado pela
PETROBRÁS
.

Inconformada com a decisão, suscita a alienante agravante, que tem sede em Rio Brilhante-MS, ser parte ilegítima para responder à ação vez que, conforme as notas fiscais emitidas em cumprimento do contrato, o negócio teria sido firmado entre a agravada e a empresa
DELTA CUIABÁ PRODUTORA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA
, sediada nesta Capital.

No entanto, tal arguição não merece prosperar.

Isso porque, como suscitou o a própria agravada, houve apenas um erro na juntada das notas fiscais emitidas pela empresa
DELTA CUIABÁ PRODUTORA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA
, da qual a autora, muito provavelmente, também comprou biodiesel (IDs. ns. 37129775 - Pág. 1/10 dos autos de origem), o que, inclusive, já foi corrigido por aquela empresa adquirente quando da oferta de impugnação à contestação, oportunidade em que corrigiu o equívoco, juntando, naqueles autos de origem, as notas ficais de IDs ns. 50366778 - Pág. 1/57, todas emitidas pela ora agravante.

Ainda que a autora não tivesse corrigido o equívoco espontaneamente, certo é que o julgador singular ainda poderia determinar a emenda da inicial para a sua correção do equívoco na forma do art.321 do CPC/15.

O que importa, em uma primeira análise, é que a relação jurídica em discussão foi travada entre a autora e a empresa ora agravante. Tanto o é que esta recorre a esta superior instância para ver reconhecida a regularidade do contrato e da legitimidade da exigibilidade da multa contratual.

Ademais, não houve arguição de que o erro inicial tenha trazido à recorrente qualquer dificuldade em apresentar defesa, inexistindo um prejuízo processual concreto a justificar, por ora, o reconhecimento de uma possível nulidade.

Por outro lado, o recurso está a merecer parte da guarida almejada, no tocante à incompetência do juízo de origem.

Nesse viés, importante consignar inicialmente que, conquanto a autora agravada sustente que a questão relativa à competência não seria agravável por não se encontrar relacionada no rol do art.1.015 do CPC/15, de se reconhecer o cabimento do agravo.

Isso porque, ao julgar os REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 988
, segundo o qual
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Na sequência,
“o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a decisão interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de Agravo de Instrumento, corroborando o entendimento de boa parte da doutrina.”
(REsp 1883225/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/12/2020)

Com isso, a questão relativa à incompetência do juízo singular pode ser discutida no agravo de instrumento ainda que não esteja relacionada em nenhum dos incisos do art.1.015 do CPC/15.

E nesse particular o recurso deve ser acolhido.

Isso porque, tudo indica que a agravada ajuizou a ação originária na Comarca de Cuiabá em função do equívoco gerado pela já anunciada juntada errônea de notas fiscais emitidas pela
DELTA CUIABÁ PRODUTORA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA –
a qual tem sede nesta Capital.

Sendo assim, não faz o menor sentido o ajuizamento da ação nesta Capital, na medida em que, além de não constituir o foro do domicílio da ré/agravante – sediada em Rio Brilhante-MS (ID. n. 47883151 - Pág. 3 dos autos originários – ou da autora/agravada – sediada em São Paulo – SP (37129746 - Pág. 1 dos autos originais), muito menos o foro da assinatura do contrato, ou ainda do local ajustado para o cumprimento do contrato (entrega/retirada do biodiesel), os quais não foram informados nos autos.

A única informação que há nos autos a gerar um juízo competente para dirimir questões relativas à avença são as
cláusulas 16.1
e
21.1
, ambas do
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BIODIESEL PARA USO EM MISTURA OB RIGATÓRIA QUE ENTRE SI REALIZAM E PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS havido entre as partes, através dos quais foi eleita a capital fluminense como o foro competente. Vejamos:

“[...]

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para resolver quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento.” (ID. n. 37129759 - Pág. 72)

“[...]

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO

21.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para resolver quaisquer questões decorrentes da execução do presente instrumento, com expressa renúncia das PARTES quanto a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.” (ID. n.
37129759 - Pág. 51)

Note-se que ao contrarrazoar o agravo, a ré confirmou que
“de fato a cláusula existe”,
porém
“o termo celebrado entres às partes se trata de um contrato de adesão”
e
“sendo assim, não há como discutir as cláusulas ali inseridas, o que leva a nulidade da cláusula de eleição de foro.”
(ID. n. 77561465 - Pág. 5)

Ocorre, todavia, que “
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não demonstrada a hipossuficiência da parte e o risco de comprometimento da sua defesa, é perfeitamente válida a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão.”
(STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 843.970/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 05/05/2016, DJe 12/05/2016)

Assim, à míngua de qualquer evidência de que a agravada seja hipossuficiente/vulnerável em relação à recorrente, não sendo o juízo de origem (comarca da capital) o foro da sede da ré (art.53, inciso III, alínea “a” do CPC/15), deve prevalecer o foro eleito/fixado no edital ao qual aderiram ambos os litigantes, qual seja, o foro da Comarca do Rio de Janeiro-RJ.

Por outro lado, não é o caso de este juízo
ad quem
revogar a medida deferida pelo juízo de origem que suspendeu a
exigibilidade da obrigação de pagamento de multa pelo não cumprimento integral da compra e/ou carregamento total dos 15.730.000 litros de B100 nos meses de
março/2020
e
abril/2020
, bem como para que a agravante se abstivesse de inserir restrições creditícias em nome da autora agravada em decorrência da referida multa penal contratual.

Isso porque,
de acordo com o §4o do art.64 do CPC/15,
“Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.
”

Assim, por ora, há que ser mantida a tutela inicialmente concedida.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROCESSAVA O FEITO – DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETÊNTE EM REGIME DE URGÊNCIA - MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça recentemente manifestou entendimento de que o reconhecimento da incompetência do juízo não implica no automático reconhecimento da nulidade dos atos decisórios, que poderão ser mantido, em respeito ao poder de cautela, até ulterior manifestação do juízo competente, no intuito de evitar o perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação. (STJ, REsp 1038199/ES) (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – N.U 0088965-88.2011.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. em 20/08/2013, publ. no DJE 29/08/2013)

Afinal, conforme
leciona E
DUARDO
T
ALAMINI
,
“o requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional:
quanto maior o
periculum in mora
, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida
, e vice-versa.”

(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Com isso, o acerto ou desacerto da decisão agravada haverá de ser dirimido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao qual compete o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelo foro da comarca eleita.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para reconhecer a incompetência do juízo de origem, devendo os autos originários serem encaminhados ao foro eleito, a fim de que possa ser distribuído a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro com competência especializada para o conhecimento e julgamento da causa posta, o qual poderá chancelar ou revogar a medida deferida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021